Tribunal: TJDFT
Processo: 0730016-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730016-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: JONAS SOARES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA. EPP contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (0745633-86.2021.8.07.0001) que indeferiu a expedição de certidão para fins de protesto em cumprimento de sentença de título extrajudicial apresentado pela agravante contra JONAS SOARES DE LIMA. Eis o teor da decisão: Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. 1. Considerando que restou configurada a ausência de bens penhoráveis, suspendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir da publicação desta decisão. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Em suas razões recursais, a agravante aduz que a expedição de certidão para protesto é compatível com as execuções extrajudiciais, em virtude da aplicação subsidiária prevista no artigo 771 do CPC. Alega estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar a expedição da certidão para protesto prevista no artigo 517 do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID. 39116190). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de expedição de certidão para protesto em execução de título extrajudicial. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela agravante. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei 9.492/1997, “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”. Compulsando os autos principais, verifica-se que o débito é de R$ 12.226,99 (ID. 126707694 – autos principais) e que restaram infrutíferas as pesquisas via SISBAJUD e RENAJUD (ID. 127527479 – autos principais). A exequente/agravante requereu a expedição da certidão prevista no artigo 517 do CPC[1], o que lhe possibilitaria o protesto da referida certidão com custas cartorárias única. O juízo a quo indeferiu o pedido por entender que a certidão para fins de protesto só poderia ser emitida em execuções de títulos judiciais. Contudo, a jurisprudência deste TIDFT entende que é cabível a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 771 do CPC[2], tendo em vista que o título executivo, por si só, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo a fim de assegurar a efetividade da execução. A medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma nova alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação. Ao dar ciência ao público acerca da inadimplência do devedor, o protesto se configura como uma maneira de persuadi-lo a cumprir a obrigação, caso necessite de crédito no mercado e/ou precise manter uma imagem saudável de sua economia. Assim, apesar de o artigo 517 do CPC fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há nenhum óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, especialmente diante do inadimplemento do executado/agravado e da ausência de bens penhoráveis. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. PROTESTO. INSTRUÇÃO PEDIDO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. [...] 2. Ordenada a suspensão do processo, afere-se que o artigo 517, §2o do Código de Processo Civil prevê a expedição de certidão de crédito em cumprimento de sentença quando exaurido o prazo para pagamento da obrigação e constatada a inércia do devedor. 2.1 É cabível a aplicação subsidiária das disposições referentes ao cumprimento de sentença à execução de título extrajudicial, com fulcro no artigo 771 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o título executivo, por si só, não permite o protesto, sendo necessária a expedição de certidão de crédito pela secretaria do Juízo a fim de assegurar a efetividade da execução. [...] (Acórdão 1606772, 07145173120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. PROTESTO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 771 DO CPC À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A medida de protesto tem caráter persuasivo, sendo uma alternativa para induzir o devedor a adimplir sua obrigação. Isso porque, o protesto, ao tornar pública a inadimplência, se configura como maneira de coagir o devedor a cumprir a obrigação caso necessite de crédito no mercado ou precise manter uma boa reputação de sua situação financeira. (Acórdão 1403648, 07348001220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Embora o art. 517 do CPC traga em seu dispositivo somente a hipótese de decisão judicial transitada em julgado, não existe impedimento de sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, principalmente diante do inadimplemento do executado. 3. O parágrafo único do art. 771 do CPC prevê a aplicação subsidiaria das disposições do Livro I da Parte Especial, qual seja, "Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença", à execução. 4. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito (Art. 6o do CPC), bem como diante da dificuldade de o credor adimplir seu crédito, afigura-se legítimo o requerimento da certidão de teor da decisão, com o fim de protesto. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA para determinar a expedição da certidão de teor da decisão requerida. (Acórdão 1420507, 07206820220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO PARA PROTESTO. CABIMENTO. [...] 2. A medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma nova alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação. Não obstante o art. 517 do CPC faça referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, inclusive considerando o parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1366466, 07112854520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR PARA FINS DE PROTESTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes e de certidão de inteiro teor para fins de protesto. [...] 4. A despeito de o artigo 517 do CPC fazer referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo diante do inadimplemento do executado e da ausência de bens penhoráveis. Ademais, o parágrafo único do artigo 771 do CPC prevê a aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1403648, 07348001220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo da demora reside no fato de que foi determinado o arquivamento dos autos. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. [1] Art. 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523. [2] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 15:35:46. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador